Tribunal: TJSP
Processo: 1509291-33.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Preliminar. Revogação do acordo de não persecução penal antes do término do prazo para comprovação do adimplemento das condições impostas. Defesa não intimada acerca do pedido de revogação. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Revogação anulada. Preliminar acolhida.